Tribunal: TJMT
Processo: 1019624-77.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019624-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TUM-TUM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 04.053.065/0001-56 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MARILUCE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 275.944.751-00 (APELANTE), EDMUNDO SOUZA DE CARVALHO - CPF: 034.857.571-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (APELANTE), EDMUNDO SOUZA DE CARVALHO - CPF: 034.857.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILUCE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 275.944.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TUM-TUM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 04.053.065/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
EXTINTA SEM REOLUÇÃO DE MÉRITO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

INAPLICABILIDADE D
O ARTIGO 90, § 4º, DO CPC.
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IM
POSSIBILIDADE.
BASE DE CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ilegalidade do crédito tributário.

A Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com aplicação do art. 90, § 4º, do CPC para reduzir à metade a verba devida.

A parte apelante questiona a aplicação desse dispositivo legal e o critério de fixação dos honorários
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil quando não houve reconhecimento integral e espontâneo do pedido pela Fazenda Pública, bem como se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento espontâneo e integral da obrigação pela parte vencida, o que não ocorreu no caso.

4.
A Fazenda Pública manteve oposição à execução e a ilegalidade do crédito tributário foi reconhecida judicialmente, o que afasta a incidência do referido dispositivo.

5.

A fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o valor do proveito econômico da demanda, e não com base no valor da causa
.

6.

Os valores constantes das tabelas da OAB são orientativos, não vinculando o juízo na fixação dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
parcialmente
provido

para afastar a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC e determinar, de ofício, que a base de cálculo dos honorários advocatícios observe o valor do proveito econômico obtido na demanda, nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento
:
“
1. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento espontâneo e integral do pedido e o cumprimento da obrigação, de forma cumulativa.

2. A base de cálculo dos honorários deve, preferencialmente, corresponder ao valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

3. A fixação equitativa da verba honorária é incabível quando mensurável o valor da causa ou do benefício econômico.

4. Os valores previstos nas tabelas da OAB têm caráter meramente orientativo e não vinculam o julgador.
”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, I, 4º, 8º e 8º-A; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, apelação cível n. 0017327-85.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.2.2025, publicado no
DJe
em 14.2.2025
; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.460.901/SP,
relator
Ministro
Luís
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5.12.2019,
DJe
de 10.12.2019
;
TJSP, embargos de declaração n. 1058457-70.2021.8.26.0002,
relator
Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19ª Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 7.10.2022,
p
ublicado no
DJe
em 7.10.2022
;
TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018,
relator
Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7ª Turma Cível, julgado em 25.9.2024, publicado no
DJe
em 9.10.2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or

SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS

contra a sentença proferida
pelo Juízo da Vara Especializada de
Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que,
nos autos da execução fiscal n.
1019624-77.2021.8.11.0041

manejada
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
TUM-TUM REPRESENTA
ÇÕ
ES COMERCIAIS LTDA e
OUTROS
,

dentre outras provid
ê
ncias,
extinguiu o feito
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
, em razão d
a ilegalidade do crédito tributário cobrado na certidão de dívida ativa exequenda.

Além disso, condenou a Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em
1
0% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a serem devidos pela metade, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, c/c artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

A
parte apelante sustenta, em síntese,
a inaplicabilidade do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil,
tendo em vista que não houve desistência da execução fiscal, tampouco reconhecimento expresso com o cumprimento imediato e integral da procedência do pedido. Defende, ainda,
que a verba honorária deve ser fixada mediante apreciação equitativa, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer que o arbitramento dos honorários sucumbenciais

respeite o piso estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do § 8º-A do artigo 85 do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de I
d.

337327383
,
pugnando pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado
,
trata-se
de
recurso de apelação cível interposto por SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1019624-77.2021.8.11.0041 manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra TUM-TUM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e OUTROS,
dentre outras providências,
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ilegalidade do crédito tributário cobrado na certidão de dívida ativa exequenda.

Posteriormente
, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do
valor
atualizado da causa, a ser dividido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O cerne recursal
cinge-se à verificação da não incidência do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, bem como à adequação dos critérios utilizados para a fixação
dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Vejamos a redação do artigo 90, § 4º, do CPC:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
”

Na hipótese
sub judice
, constata-se que houve regular citação da parte executada, ora apelante, que apresentou exceção de
pré
-executividade. Na sequência, verificou-se
resistência
expressa
do exequente
, com a juntada de impugnação e manifesta
oposição
à desistência, conforme se extrai dos Ids. 337326373 e 337326377, inexistindo, portanto, desistência da execução ou reconhecimento espontâneo e integral do pedido por parte da Fazenda Pública.

Ressalte-se, ainda, que a execução fiscal foi lastreada em dois títulos executivos, a saber: (i) CDA n. 2018721901, referente a infrações de ICMS Estimativa; e (
ii
) CDA n. 2018798262, relativa à infração de ICMS Estimativa e à infração de TACIN.
Ocorre
que a
anuência da Fazenda
se deu

apenas de forma parcial, restrita ao ICMS Estimativa, mantendo-se a
resistência
quanto à infração
de TACIN
,
circunstância
devidamente
analisada pelo d. Juízo
a quo

que, ao examinar a matéria,

reconheceu a ilegalidade do crédito tributário cobrado na referida certidão de dívida ativa.

Diante desse cenário, revela-se incabível a redução da verba honorária pela metade, haja vista que não houve reconhecimento imediato da procedência do pedido com o cumprimento integral e espontâneo da obrigação pela Fazenda Pública.

A propósito:

“[...]
Tese de julgamento: “
A redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos de reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido, bem como o cumprimento da obrigação, sem qualquer demonstração de resistência
”. [...]”. (TJMT, apelação cível n. 0017327-85.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.2.2025, publicado no
DJe
em 14.2.2025).
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
[...]”.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do
Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa pela Fazenda Pública, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados nos parâmetros mínimos legais.

Além disso, enquanto matéria de ordem pública, necessário corrigir, de ofício, a base de cálculo para que a verba honorária incida sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa, visto que o c. STJ já decidiu pela observância à ordem disposta no §2º do artigo 85 do CPC. Vejamos:

“[...]
2. A par do novo modelo para fixação do dever de o vencido pagar ao advogado do vencedor os honorários de sucumbência, verifica-se uma verdadeira ordem de gradação contida dentro do próprio parágrafo 2º do art. 85 do CPC de 2015, e que deve ser adotada para fixação da base de cálculo dos honorários: (1) o valor da condenação;
(2) proveito econômico obtido
(e não o pretendido); ou (3) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido.
Somente se avança para
a base de cálculo seguinte se a hipótese sub judice não se enquadrar na anterior.

[...]”.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.460.901/SP,
relator
Ministro
Luís
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5.12.2019,
publicado no
DJe

em
10.12.2019).
[sem destaque no original].

Ademais, conquanto se pleiteie o arbitramento dos honorários sucumbenciais em observância ao piso estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos moldes do § 8º-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, cumpre destacar que tal parâmetro possui natureza meramente orientativa, não detendo caráter vinculativo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência pátria o seguinte entendimento:

“
[...]

Novo dispositivo, até diante da terminologia ali empregada, conduzindo à exegese de que os valores constantes da tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil representam meras recomendações para os fins do arbitramento equitativo de que trata o § 8º do aludido art. 85. Recomendações essas que, obviamente, não vinculam o julgador.
Rejeitaram os embargos de declaração
.”(TJSP, embargos de declaração n. 1058457-70.2021.8.26.0002, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19ª Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 7.10.2022,
p
ublicado no
DJe
em 7.10.2022).
[sem destaque no original].

“
[...]

1. A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, vislumbra mera recomendação de valores, a qual não possui vinculam o Julgador, máxime quando afronta os próprios vetores da equidade (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço, entre outros) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa.
[...]
.
”(TJDF, apelação cível n.0710824-58.2017.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo,7ª Turma Cível,
j
ulgado em 25.9.2024,
p
ublicado no
DJe
em 9.10.2024).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o
parcial
provimento do apelo

é
medida
que se impõe
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto,
a fim de afastar a aplicação do § 4º do artigo 90 do Código de Processo Ci
vil e, além disso, reformo de ofício a
sentença recorrida no capítulo atinente aos honorários
advocatícios, que
deverão incidir sobre o valor do proveito econômico, consistente na diferença entre o valor original da CDA e o efetivamente devido.

É com
o vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026